Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE INATIVAÇÃO DE PEÇAS GRIFADAS OU REALÇADAS DO INQUÉRITO POLICIAL. FORMALISMO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.
1. O destaque de peças dos autos com caneta marca texto, ainda mais em se tratando do caderno opinativo, não macula a busca da verdade real do processo penal, tampouco constitui prejuízo à ampla defesa do acusado.
2. Trata-se de formalismo exacerbado a decisão que determinou a ‘inativação’ dos textos grifados, mormente quando os referidos depoimentos se encontram sem realces em outro documento processual, garantindo assim o integral acesso à defesa de toda a documentação do inquérito policial.
3. Reclamação julgada procedente.